Tribunal: TJDFT
Processo: 0700417-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700417-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: BRUNO DA SILVA XAVIER IMPETRADO: PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES, SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O 1. Intime-se o impetrante para ciência e manifestação acerca da preliminar suscitada pelo primeiro impetrado, na forma dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. 2. Sem prejuízo da determinação acima, retifique a Secretaria o nome do segundo impetrado no PJe, devendo constar como "Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal", em atenção ao Decreto n. 43.826/2022. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator